Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600627-98.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600627-98.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/05/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600627-
98.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Juciana Rayzel Ribeiro, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, todos da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de
2020, apresentadas pela candidata ao cargo de vereador Juciana Rayzel Ribeiro, pelo Partido
Social Democrático - PSD, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas vez que é
vedado à coligação majoritária repassar valores ou materiais de campanha a candidatos que não
sejam dos partidos PSL - Partido Social Liberal e PSB - Partido Socialista Brasileiro, nos termos do
art. 17, §2º da Res. 23607/2019; quanto ao material de campanha verificou-se que os materiais
eram destinados aos candidatos individualmente, com propaganda conjunta da coligação
majoritária, o que afasta apenas a necessidade de comprovar a destinação do FEFC para
candidaturas femininas, nos termos do art. 17, §7º da citada resolução, o que não se aplica ao
caso, por pertencer a candidata à cota de gênero; a ausência de nota explicativa informando o
pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e
solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUCIANA RAYZEL RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUCIANA RAYZEL RIBEIRO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
854
31/01/2022 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.258

RECURSO ELEITORAL 0600627-98.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUCIANA RAYZEL RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: JUCIANA RAYZEL RIBEIRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES,
TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO
LIMITE DE GASTOS, AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
SUPORTOU TAIS DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO IRREGULAR DE
RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de
2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o financiamento das
campanhas eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui
desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais, pelo que descabida a
solidariedade estabelecida na sentença a esse respeito

Num. 42863854 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das
Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais
e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas.
Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no
pagamento pela entidade partidária não ofende os princípios da ampla
defesa e do contraditório, seja porque se trata de norma expressa (art.
17, § 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual
condenação do candidato exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por JOCIANA RAYZEL RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral
de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, determinando a solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da resolução, caso se comprove que o
pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, em
desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como apontando que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada resolução. (ID 33152066)

Em suas razões recursais (ID 33152366), sustenta a recorrente que: a) de fato houve doação de
recursos estimáveis em dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realizadas
pela candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini e, ainda que vede a coligação para pleito
proporcional, a legislação permite o consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação
conjunta e cooperativa na disputa eleitoral para fins majoritários; b) o art. 17, §1º da resolução 23.607 do TSE
não veda expressamente a doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos do qual o recurso é
originário, não havendo o que se falar em irregularidade nas doações em questão; d) a normativa direciona que
Num. 42863854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

a.
a doação do candidato a majoritária para o proporcional que integre sua coligação será considerada como se
fosse uma doação para um integrante de seu próprio partido, tanto é que autoriza que o Diretório Nacional do
partido repasse recursos do FEFC para a coligação majoritária ainda que não tenha candidato a prefeito ou
vice-prefeito, bastando integrar a coligação; e) houve apenas um erro formal, pois as coligações concentram os
recursos recebidos na candidatura majoritária, que as distribui aos candidatos da proporcional, o que não
comprometeu a regularidade das contas apresentadas, vez que não há má utilização dos recursos públicos e,
em razão da proporcionalidade, o erro formal não compromete a regularidade das contas sob análise, apenas
permite uma ressalva; f) o uso do recurso foi para a propaganda majoritária casada com o proporcional, o que
se confirma pela própria sentença, ao expor que não houve afastamento do recurso público de seu objetivo
primário, que é a promoção das candidatura majoritárias, de modo a não há o que se falar em desvirtuamento
do FEFC; g) é possível que o candidato a majoritária custeie e divulgue seu material junto ao do proporcional,
sem falar em distribuição entre candidatos proporcionais; h) a respeito da doações a honorários advocatícios e
contábeis, estas foram realizadas pelo partido, motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da
análise das contas deste, não havendo o que se falar em solidariedade entre o candidato e o partido.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, reconhecendo a ausência de irregularidades insanáveis, aprovando assim suas contas, bem como
afastando qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º
da Resolução 23.607 de 2019.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e não
provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com aprovação das contas de
campanha apresentadas, com ressalvas. Ressalta que a omissão do pagamento de honorários contábeis e
advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas do partido, com eventual responsabilização caso
apresente irregularidade. Todavia, este fato dá ensejo na ressalva das contas apresentadas pelo (a)
interessado (a) e eventual solidariedade na devolução de valores, se constatada a utilizada irregular dos
referidos recursos de FEFC, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607 de 2019. (ID 33152466)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 35607916).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de JUCIANA RAYZEL RIBEIRO, candidata ao cargo de vereadora no Município de
Campina Grande do Sul, pelo Partido da Social Democracia –PSD.

O Parecer Técnico Conclusivo indicou as seguintes irregularidades não sanadas:

irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito
nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas ao prestador,
Num. 42863854 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

b.
c.
pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º
da Resolução 23607/2019;
ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando que as irregularidades importam
apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de valores do
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º. Salientou,
contudo, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, JUCIANA RAYZEL RIBEIRO, candidata ao cargo de vereador pelo
Partido Social da Democracia – PSD, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 1.150,00 (um mil cento e
cinquenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com
utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido
coligado ao PSD nas eleições majoritárias.

Em suas razões sustenta a recorrente que o art. 17, § 1º da Resolução n. 23.607 do Tribunal
Superior Eleitoral não veda expressamente a doação de recursos do FEFC a candidatos de
partidos diversos do qual o recurso é originário, especialmente diante de coligação, a qual, saiba-
se, diante da EC nº 97. Só pode se tratar de coligação majoritária”.

Sem embargo, assiste razão à recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do art. 17 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

Num. 42863854 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de
coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a regra proibitiva à
hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições proporcionais, porém regular
e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse entendimento, é respeitado o caráter
teleológico da norma, a saber, vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha
a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a
doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas
eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos
distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste Tribunal
(ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 42863854 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da coligação
nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável com utilização
do FEFC, consistente em material de campanha, de candidata ao cargo de vice-prefeito, coligada
ao partido da recorrente na chapa majoritária.

Num. 42863854 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

G
G
No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, a candidata informou que os
honorários advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do partido e por
este motivo não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PSD – Partido Social Democrático (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
verificou que foram apresentadas sem movimentação, inclusive com os extratos
bancários juntados aos autos também sem movimentação.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das
contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente
recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimada, a candidata alegou “.... que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II, da
Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas em apreço”

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PSD (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
constatou-se que não há informação de pagamento de advogado e contador por este.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do
prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido do recorrente, PSD foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos
candidatos da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou os seguintes
documentos:

Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698203)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
Num. 42863854 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

G
G
vereador forma informados sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas;
iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida do
partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698211 e ID42698212).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSD de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707363)

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não foi
quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de solidariedade
entre partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra prestação de
contas, que não ao do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório,
ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da
Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente,
pelo que até mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, pelo contido
na parte dispositiva, limitou-se a dar ciência ao candidato sobre a solidariedade decorrente
de norma expressa.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade relativa a abertura
extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essa falha não ensejou a desaprovação das
contas.

O voto, assim, é pelo parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para, em razão da
ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da majoritária, custeados
com recursos do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a esse respeito,
mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de JUCIANA RAYZEL RIBEIRO,
assim como a solidariedade prevista na sentença em caso da necessidade de devolução dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eventualmente utilizados
para pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019,.

Num. 42863854 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600627-98.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
JUCIANA RAYZEL RIBEIRO VEREADOR, JUCIANA RAYZEL RIBEIRO- Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863854 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434113800000041838218
Número do documento: 22013117434113800000041838218